Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711422-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: LORENNA CARDOSO PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de evidência ajuizada por LORENNA CARDOSO PERES, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito dos mesmos de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás. Alega o agravante, preliminarmente, incompetência absoluta do Juízo de origem para apreciar ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás, o que importaria em violação ao pacto federativo e afronta ao art. 1o da Constituição Federal, defendendo a interpretação constitucional do art. 52, parágrafo único, do CPC, e noticiando que o tema é objeto da ADI no 5492/RJ, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Nesses termos, requer a decretação da nulidade da decisão agravada, com a remessa dos autos à uma das Varas da Fazenda Pública de Goiânia/GO, ou, alternativamente, que seja declarado competente uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, mediante aplicação analógica do art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. No mérito, defende a impossibilidade de concessão de provimento liminar volvido a nomeação dos agravados no cargo público almejado, por se tratar de medida com caráter satisfativo e irreversível, vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, art. 300, § 3o, do CPC e 7o, § 2o da Lei no 12.016/09. Defende, ainda, a ausência dos pressupostos para concessão da tutela de evidencia postulada pelos agravados, pois improcedente alegação de que seria em 22 de maio de 2020 o prazo final de validade do concurso para o Cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás, para o qual foram aprovados dentro do número de vagas definido no edital. Sustenta que foi prorrogado o prazo de validade do certame por decisão proferida na Ação Popular no 5590770.48.2019.8.09.0051, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO, em razão de compromisso firmado entre os três poderes no Estado de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no sentido de não realizar novos concursos e não nomear, até junho de 2020, candidatos aprovas em concursos públicos vigentes, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclui que diante da prorrogação do prazo de validade do concurso público, a Administração Estadual tem discricionariedade para escolher o momento mais adequado à nomeação dos candidatos aprovados no certame, corfomre entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161). Sustenta a existência de periculum in mora em reverso, pois "o cumprimento da tutela provisória combatida teria o condão de agravar o quadro exposto, porque implicará em nomeação não apenas dos agravados, mas de todos os aprovados que os antecedem na lista de aprovados. Note-se que a situação das contas públicas, já dotada de gravidade no final de 2019, tende a deteriorar-se com os impactos econômicos ocasionados pela pandemia do Covid-19, fato público e notório, e que não se pode desconsiderar no presente caso." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a cassação da decisão recorrida por incompetência do Juízo prolator, ou a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada pelos recorridos. Dispensado de preparo por isenção legal (art. 91 do CPC). O recurso foi originalmente distribuído ao nobre Desembargador Carlos Rodrigues, que declinou da competência para este Desembargador, acolhendo pedido incidental de relatoria preventa postulado pelo agravante, sob o argumento de que lhe foi concedida liminar no Agravo de Instrumento no 0711418-24.2020.8.07.0000, apesar de o referido recurso ter sido interposto em processo distinto, movido por parte autora diversa (ID 16066105). Remetido os autos a esta Sexta Turma Cível, e concluso os autos a este Relator, foi determinada a intimação do agravado acerca da decisão declinatória de competência, de modo a viabilizar interposição de eventual recurso, tendo em vista que já havia apresentado defesa em outros processo, em portando direcionamento indevido de processo para escolha de órgão julgador, em violação ao princípio do juiz natural (ID 16082734). Veio aos autos petição do agravante no ID 16129574, postulando a apreciação da pretensão liminar do agravo de instrumento por esta relatoria, destacando haver risco de perecimento de direito caso a apreciação aguarde a interposição de recurso pelo agravado e a definição da competência É o Relatório. Decido. Considerando o prazo concedido à agravada para se manifestar ou recorrer da declinação de competência exarada pelo nobre Desembargador Carlos Rodrigues, verifica-se a possibilidade de haver demora na definição da relatoria competente, inviabilizando a apreciação da pretensão liminar em tempo razoável. Nesse contexto, considerando que a decisão declinatória de competência permanece vigente e que há possibilidade de perecimento de direito pela vigência da antecipação de tutela concedida em primeiro grau de jurisdição, mostra-se necessária a apreciação imediata do efeito suspensivo vindicado no recurso, com fulcro no poder geral de cautela, ainda que a decisão possa ser revista posteriormente, caso definida outra relatoria para julgamento da lide, nos moldes do art. 64, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, pois provável o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida, diante da incompetência absoluta do Juízo Cível originário para apreciar ação movida contra o Estado de Goiás. Verifica-se que a ação declaratória visando obter posse no cargo de Delegado de Polícia do Estado de Goiás foi movida perante a 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o argumento de que o art. 52, parágrafo único, do CPC, permite o ajuizamento de ação contra a fazenda Pública no foro do domicílio da parte autora. De fato, o referido dispositivo legal, ao cuidar de regra de competência territorial, dispõe sobre a faculdade conferida ao autor de demandar no foro de seu domicílio, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo Ente Federado, confira-se "Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado." O referido dispositivo legal cuida, portanto, de regra de competência territorial, de modo que, observada as regras de competência funcional absoluta derivadas da organização judiciária e os limites da jurisdição conferidos às Justiças Especializadas e às Justiças Comuns Federal e Estadual, pode o autor de ação contra a Fazenda Pública optar pelo foro de seu domicilio, do lugar do fato, da situação da coisa litígio ou da capital do respectivo ente Federado. O contido no art. 52, parágrafo único, do CPC não altera a divisão da atividade jurisdicional promovida pela Constituição Federal, nem tem o condão de ampliar os limites de jurisdição e competência funcional dos Poderes Judiciários Estadual e Distrital, que não exercem jurisdição sobre todo o território nacional. Assim, para que o autor de ação contra a Fazenda Pública exerça a opção que lhe foi conferida pelo art. 52, parágrafo único, do CPC, de demandar no foro que lhe for mais conveniente, é necessário que observe a competência funcional atribuída aos órgãos do Poder Judiciário, e os limites da jurisdição definidos de acordo com a Constituição Federal. A facilidade de acesso ao Poder Judiciário não permite que o autor demande na Justiça do Distrito Federal contra ato ou omissão de autoridade administrativa de outro Estado da Federação, já que a Justiça Distrital não exerce jurisdição sobre atos da Administração Pública de outros Entes Federados, de modo que a decisão agravada foi proferida por Juízo absolutamente incompetente, em razão da pessoa demandada e dos limites da jurisdição que lhe foi confiada. Com efeito, o art. 125, da Constituição Federal, dispõe que a organização judiciária deve observar os princípios constitucionais, dentre os quais o pacto federativo, e que compete às Constituições Estaduais definir a competência residual da Justiça Comum Estadual, devendo promover a distribuição da competência funcional de seus órgãos por Lei de Organização Judiciária, de iniciativa dos respectivos Tribunais de Justiça, confira-se: "Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." Observado o princípio federativo, e os limites constitucionais da jurisdição da Justiça Comum Estadual, o art. 487 da Constituição do Estado de Goiás e o artigo 30, I, 'a', 1, da Lei de Organização Judiciária daquele Estado, estabelece que compete aos Juízos das Varas da Fazenda Pública Estadual de Goiás a competência funcional e absoluta para "as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias". Constituição do Estado de Goiás: Art. 48 - Os Juízes de Direito, integrando a magistratura de carreira, exercem a jurisdição comum de primeiro grau nas comarcas e juízos , nos termos da lei de organização e divisão judiciárias. Lei de organização judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/81): Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Não consta da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal qualquer previsão concedendo jurisdição para que Juízos de Vara Cível ou de Vara de Fazenda Pública local julguem ações movidas contra ato ou omissão do Poder Executivo de outra unidade da federação, e nem seria constitucional tal previsão normativa, já que atentaria contra o pacto federativo e resultaria em ampliação inconstitucional da jurisdição do Poder Judiciário do Distrito Federal. Assim, tratando-se de ação movida contra o Estado de Goiás, o art. 52, parágrafo único, do CPC, confere ao autor o direito de optar por um os foros de sua preferência, desde que observado os limites de jurisdição conferido ao Poder Judiciário daquele estado, não possuindo o Poder Judiciário do Distrito Federal jurisdição para deliberar sobre a questão controvertido, considerando os limites estabelecidos pela Constituição Federal, pois constatada incompetência absoluta em razão da pessoa demandada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, mostra-se provável o provimento do recurso, diante da incompetência do Juízo da Vara Cível de origem para julgar ação movida pelos recorridos contra o Estado de Goiás, já que o pedido viola os limites constitucionais da jurisdição conferidos à Justiça Comum do Distrito Federal pelo Texto Constitucional, em respeito ao pacto federativo. Cumpre destacar que a as razões sustentadas no recurso aponta para a suspensão do prazo do concurso por decisão proferida por Autoridade Judiciária do Estado de Goiás, e que se trata de decisão tomada pelo Governador daquele estado, amparado em compromisso firmado com a participação do Tribunal de Justiça, do Ministério Público daquele estado, o que pode ser confirmado, inclusive, por informação divulgada pela imprensa. "Segundo compromisso assinado em reunião na semana passada com o governador Ronaldo Caiada (DEM), até junho de 2020, os três Poderes de Goiás não vão nomear concursados. Essa decisão atinge cerca de 500 aprovados que estão a espera da nomeação, cadastro regular ou de reserva. Segundo compromisso assinado em reunião na semana passada com o governador Ronaldo Caiada (DEM), até junho de 2020, os três Poderes de Goiás não vão nomear concursados. Essa decisão atinge cerca de 500 aprovados que estão a espera da nomeação, cadastro regular ou de reserva. Anteriormente, foi divulgado que os Poderes e também órgãos como o Ministério Público (MP-GO), Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), teriam entrado em acordo para não realizar concurso até o ano que vem." (https://diariodegoias.com.br/suspensao-de-nomeacoes-de-concursados-ate-junho-de-2020-atinge-cerca-de-500-aprovados-em-goias/) É necessário ressaltar, ainda, que o Ministério Público do Estado de Goiás está atuando para resolução da questão controvertia, tendo expedido recomendação ao Governo Estadual para suspensão da validade do certame, como se verifica e nota oficial divulgada pelo Órgão Ministerial (http://www.mpgo.mp.br/portal/noticia/suspensao-de-prazo-de-validade-de-concurso-para-delegado-e-recomendada-por-promotor-ao-governo#.XsLzgzlv_IU). O Poder Judiciário do Distrito Federal não em jurisdição para decidir sobre ato ou omissão do Governador do Estado de Goiás, sobre decisão ou compromisso firmado pelo Poder Judiciário daquele Estado, o que representaria clara violação ao pacto federativo e dos limites da parcela de jurisdição concedido à Justiça Distrital pela Constituição Federal. Mostrando-se provável o provimento do recurso, não há dúvidas de que a manutenção dos efeitos da decisão recorrida pode impor ao agravante dano grave de impossível reparação, já que impôs a obrigação de dar posse aos agravado em cargo público sem considerar a existência de ordem judicial prorrogando a validade do concurso público, além de violar compromisso firmado entre os três poderes no Estado de Goiás, em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado, no sentido de não realizar novos concursos e não nomear, até junho de 2020, candidatos aprovas em concursos públicos vigentes, visando o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, com lastro no poder geral de cautela e estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a definição da competência para julgamento do presente agravo de instrumento, oportunidade em que o Relator competente poderá reavaliar a concessão da medida, na forma art. 64, § 4o, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator